Tribunal: TJES
Processo: 5004594-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004594-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004594-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 910560), que indeferiu o pedido de reconhecimento da dissolução irregular da pessoa jurídica agravada BRUMOL MADEIRAS LTDA – EPP, com o fim de redirecionar a execução fiscal à sócia-administradora ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI, também Agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, (a) a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócios da pessoa jurídica quando caracterizada a dissolução irregular da empresa pela paralisação do funcionamento ou alteração de endereço sem comunicação à Fazenda Pública e (b) a pessoa jurídica agravada não encontra-se em atividade, como consta de certidão exarada por Oficial de Justiça em outro processo.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (id 1062203).

As Agravadas apresentaram contrarrazões recursais (id 1081833), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004594-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da dissolução irregular da pessoa jurídica agravada BRUMOL MADEIRAS LTDA – EPP e subsequente redirecionamento da ação de execução fiscal à sócia ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI, também Agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, (a) a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócios da pessoa jurídica quando caracterizada a dissolução irregular da empresa pela paralisação do funcionamento ou alteração de endereço sem comunicação à Fazenda Pública e (b) a pessoa jurídica agravada não encontra-se em atividade, como consta de certidão exarada por Oficial de Justiça em outro processo.

Pois bem.

Observa-se dos autos que o Agravante ajuizou ação de execução fiscal em face de BRUMOL MADEIRAS LTDA – EPP e ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI por constarem na Certidão de Dívida Ativa que embasa o processo executivo.

Contudo, no curso da demanda, foi acolhida, em sede de exceção de pré-executividade, a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravada ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI, sendo esta excluída da demanda por não ter participado do processo administrativo-tributário que originou a Certidão de Dívida Ativa objeto da execução.

Posteriormente, o Agravante postulou o redirecionamento da execução à Agravada ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI, sob a alegação de que a pessoa jurídica foi dissolvida irregularmente, o que foi indeferido pelo Juízo.

Consoante cediço, a Súmula nº. 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes
, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”.

Entretanto, a referida condição deve estar devidamente comprovada nos autos para que seja pronunciada a dissolvição irregular, permitindo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

Com este intuito, alega o Agravante que a dissolvição irregular restaria evidente pelo teor da certidão lavrada por Oficial de Justiça, nos autos de outra execução fiscal (nº. 0038805-68.2011.8.08.0024), em que restou certificado
em diligência para cumprimento de ordem de avaliação de bens
:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, compareci no endereço nele indicado, e deixei de proceder, à avaliação dos bens descritos no documento, os quais encontravam-se na sede da empresa executada BRUMOL MADEIRAS LTDA, vez que em nenhuma oportunidade em que estive naquele local sequer fui atendido por qualquer pessoa, estando o imóvel com aparência de abandono, e, segundo declarações da Sra, Ana, moradora na casa em frente nº 387, há aproximadamente seis (06) meses não presencia a movimentação de pessoas naquele lugar”

Em que pese a alegação, o Agravante sequer comprovou a juntada,
nos autos da ação de execução fiscal de origem, bem como no presente recurso,

do referido documento e de outros mencionados em sua petição, de modo que resta impossibilitada a apreciação da alegação e o exercício do direito ao contraditório pela parte contrária.

Assim, na falta de elementos concretos que permitam afirmar a dissolução irregular da pessoa jurídica, não se afigura possível, ao menos neste momento processual, o redirecionamento da execução fiscal.

Nada obstante, esclareço inexistir óbice que impeça o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente pelo MMº. Juiz de Direito
a quo,
acaso verificada referida circunstância (dissolução irregular da sociedade empresarial), que deverá ser confirmada por prova idônea atestada por Oficial de Justiça.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como se infere do julgamento da apelação cível nº. 100200008157, da qual foi Relator o Exm. Sr. Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A teor da Súmula 435, do e. STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Logo, na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal. II. No caso, diante da ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de dissolução irregular, mormente quando os sócios interessados não cuidaram em trazer aos autos prova mínima da continuidade das atividades da pessoa jurídica, resta viabilizado o redirecionamento da execução. III. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200008157, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004594-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO-GERENTE – REQUISITOS –
AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
P
resume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
(Súmula nº. 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

2. Não se autoriza o redirecionamento da execução fiscal enquanto não comprovada por prova idônea o encerramento irregular da pessoa jurídica executada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravados ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI E OUTRO.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.